Tribunal: TCU
Processo: 016.876/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8345/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.876/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adeilza Vieira da Silva (XXX.154.287-XX); Ivonete Romeiro Cardoso (XXX.568.503-XX); Jacira Maria Felix Lins (XXX.638.014-XX); Lucia de Fatima Romeiro Feitosa (XXX.324.903-XX); Maria das Gracas Romeiro (XXX.935.103-XX); Marluce Medeiros Pereira (XXX.322.427-XX); Melissa Miranda Lopes da Silva (XXX.155.717-XX); Naoko Nishimura Ripardo (XXX.137.733-XX); Noemy Medeiros (XXX.814.207-XX); Sandra Inacia Romeiro Feitoza (XXX.334.023-XX); Shirley Medeiros (XXX.362.607-XX); Sonia Medeiros Braga (XXX.053.377-XX); Vera Lucia Rodrigues Romeiro (XXX.280.523-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.